Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA

PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICÁVEL. DEMONSTRADA CONDUTAS. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instrução de processos que tratam sobre delitos sexuais é melindrosa, pois que, quase sempre, o crime é cometido às ocultas, em lugares ermos, sem a presença de testemunhas. Nesse contexto, o alcance da verdade real impõe a combinação de informações prestadas pela vítima, por relatos de conselheiros tutelares, psicólogos, agentes policiais e demais familiares.
2. O crime, ora em análise, não possui testemunhas diretas, nem, tampouco, deixou qualquer tipo de vestígio. Em sendo assim, e, principalmente, por se tratar de criança de pouca idade, há que se dar credibilidade às informações apresentadas da vítima, já que corroboradas com as demais provas apresentadas nos autos.
3. Como cediço, a diferença prudencial para a caracterização do estupro ou da importunação sexual está contida, não na efetiva existência de contato físico direto ou não com a vítima, mas sim, no emprego, na execução do crime, de violência ou grave ameaça, sendo essa a diferença essencial, para a possibilidade de desclassificação da conduta do estupro, que pela dicção atual abarca qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, para a importunação sexual. Contudo, no que toca ao estupro de vulnerável a jurisprudência e doutrina majoritárias, tem sido uníssona em reconhecer que, no referido crime, que possui tipificação própria (art. 217-A, do Código Penal), quando praticado contra menor, houve por bem o legislador não empregar a expressão “mediante violência ou grave ameaça”, porquanto reconhece que essas (a violência ou agrave ameaça), seriam presumidas, diante da vítima objeto do crime não ter condições de oferecer resistência a conduta perpetrada pelo agente.
4. O princípio da especialidade impede que a conduta descrita nos presentes autos seja tipificada como importunação sexual (art. 215-A, CP), pois, obriga o Julgador a analisar, com clareza, os elementos contidos no tipo, que se adequam melhor ao estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), tendo em vista a idade da vítima e a presunção de violência.
5. É devida a valoração negativa da culpabilidade por ameaça do agressor de matar o pai do menor, o que é sabidamente admitido por esta Corte, bem como, a valoração negativa das consequências do crime, sob o fundamento de que o menor teve alterações comportamentais, para além da interferência em seu desenvolvimento escolar, conforme restou demonstrado nos autos, o que certamente justifica as exasperações realizadas, na linha do entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme jurisprudências.
6. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.